Tribunal: STF
Processo: HC 199381
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus coletivo impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de todas as pessoas processadas, investigadas ou ameaçadas de investigação por crime de segurança nacional por manifestação de opinião política pela prática, em tese, de crime contra a honra do Presidente da República ou outros agentes públicos federais. 



    Afirma que toda a coletividade está submetida a grave risco de ilegalidade em razão da má aplicação da Lei de Segurança Nacional. Nesse sentido, cita a intolerância do Governo quanto aos que discordam de sua conduta. 



    Acrescenta que a competência para julgar os possíveis crimes relacionados à Lei é da Justiça Federal. 



    Argumenta, ademais, que se está “diante de um quadro de crescimento vertiginoso de prática inconstitucional e ilegal empreendida por autoridades policiais estaduais, pelo Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública e pelo menos outro ministro de estado de forçar o enquadramento, como crime contra a segurança nacional, de mera manifestação de opinião pública e de prática, em tese, de crime contra a honra do Presidente da República, com notório viés persecutório de intimidação dos opositores ao governo e ao Presidente, em franca ameaça aos mais caros fundamentos de um Estado Democrático.” (eDOC 1).



    Requer, portanto, concessão de salvo-conduto às pessoas que estiverem promovendo pacificamente manifestação de opinião pública; cessação de policiamento ostensivo ou qualquer restrição à liberdade de expressão; trancamento de inquéritos e procedimentos fiscalizatórios de qualquer espécie instaurados para apurar fatos aos quais a autoridade policial estadual tenha atribuído qualificação de crime contra a segurança nacional; trancamento de inquéritos instaurados e quaisquer medidas coercitivas relacionadas à apuração de fatos consubstanciados em manifestação de opinião política ou à prática, em tese, de crime comum contra o Presidente da República enquadrados na lei de segurança nacional; trancamento de ações penais instauradas em face de denúncia de crime contra a segurança nacional a fatos consubstanciados como opinião política; determinação às autoridades da Polícia Federal, do Ministério Público, à autoridade militar responsável pela segurança interna e ao Ministro da Justiça e Segurança Pública que se abstenham de requisitar a instauração de inquérito policial (eDOC 1).



    Considerando a relevância do tema jurídico apresentado e o alcance das providências requeridas, solicitei informações às seguintes autoridades coatoras: a) Ministro da Justiça e Segurança Pública; b) Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal; c) Secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro; d) Comandante Geral da Polícia Militar em Minas Gerais (eDOC 7).



    As informações foram prestadas (eDOC 12, 14, 17, 34 e 36).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, consigno que a legitimidade ativa da Defensoria Pública da União já foi debate em outros habeas corpus coletivos nesta Corte (HC 143.641, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.10.2018; HC 165.704, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.2.2021). 



    Nessas oportunidades, restou assentada a legitimidade ativa da Defensoria Pública da União para impetrar determinados writs coletivos. 



    Por esse motivo, reconheço a legitimidade ativa do órgão impetrante.



    No caso, a demanda volta-se à proteção de um dos mais caros direitos individuais da nossa ordem constitucional. A preservação da liberdade de expressão, para além de consagrar direito subjetivo oponível à atuação do Estado, constitui pilar do sistema democrático, traduzindo-se no direito da sociedade ao seu livre desenvolvimento baseado na obtenção da informação. 



    O texto constitucional consagrou a liberdade de expressão de modo direto no art. 5º, IV, ao prever “livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”. O inciso XIV do mesmo dispositivo explicitamente consagra que “é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional”. O art. 220 estabelece ainda que “a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”, sendo “vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística”. 



    Além da força normativa que o texto constitucional atribui à liberdade de expressão e de imprensa, tal garantia encontra-se albergada por instrumentos de proteção internacional dos direitos humanos dos quais o Brasil é signatário. 



    A Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, promulgada pela III Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948, contempla que a liberdade de imprensa abrange o direito à liberdade de opinião e expressão, incluindo o direito de “procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras” (art. 19).



    A Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969, conhecida como o Pacto de San Jose da Costa Rica, internalizada no ordenamento jurídico pátrio pelo Decreto 678/1992, traz disposição semelhante ao prever que a liberdade de pensamento e de expressão “compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artísticas, ou por qualquer outro processo de sua escolha” (art. 13).



    Nesses termos e não obstante a importância do tema, verifico que os casos relacionados aos pedidos do impetrante já foram devidamente solucionados pela Justiça. 



    No exemplo citado pelo impetrante, “caso do advogado Marcelo Feller, que foi submetido a uma investigação policial” (eDOC 1, p. 4), instaurou-se inquérito policial para apurar supostas ofensas à honra e à dignidade do ex-Presidente da República, proferidas pelo advogado durante a apresentação do programa televisivo "O Grande Debate", transmitido em 13.7.2020 pelo canal CNN Brasil. 



    Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus contra a instauração do inquérito. Em decisão, o STJ destacou a liberdade de imprensa e a aparente ausência de tipicidade na conduta do advogado. Vejam-se trechos da decisão no HC 640.615/DF:



    “Com efeito, ao requisitar a instauração do inquérito policial, o Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública afirmou que a opinião emitida pelo paciente no programa televisivo expressaria acusação contra ‘o Senhor Presidente da República de ter cometido assassinato em massa por omissão durante a pandemia do novo coronavírus’ (e-STJ fl. 26), a qual, em sua avaliação, seria passível de enquadramento típico no art. 26, caput, da Lei n. 7.170/1983. 



    (...)



    No caso dos autos, não obstante a discordância que possa surgir em relação aos comentários do paciente (e-STJ fls. 41-43), de uma breve análise de seu conteúdo, não é possível extrair a lesão real ou potencial à integridade territorial, à soberania nacional, ao regime representativo e democrático, à Federação ou ao Estado de Direito, mas tão somente severa crítica à postura do Presidente da República frente à pandemia da covid-19. 



    Ademais, impende prestigiar a liberdade de imprensa consagrada no art. 220 da Constituição Federal, já que esta - nas palavras do Ministro Ayres Britto, a irmã gêmea da democracia - viabiliza, a um só tempo, o debate de ideias, a concretização dos valores republicanos e a responsabilidade dos governantes, que, por sua posição proeminente, devem se submeter e tolerar um escrutínio mais intenso da sociedade. 



    Sobressai aparente, portanto, a ausência de tipicidade da conduta, sobretudo porque, em princípio, não é possível inferir o dolo específico necessário ao perfazimento do delito, circunstância que revela o fumus boni iuris e recomenda o deferimento da cautela requerida. 



    Ademais, a proximidade da inquirição do paciente pela autoridade policial, designada para o dia 1º.2.2021 (e-STJ fl. 80), demonstra o periculum in mora necessário à concessão da tutela postulada. 



    Por fim, com relação à petição acostada às e-STJ fls. 84-96, cumpre observar que ainda não há notícia de confirmação do arquivamento pelo órgão revisor do Ministério Público Federal, medida necessária para tornar certa a perda de objeto do pedido liminar.



    Ante o exposto, ad cautelam, defere-se a liminar para suspender o interrogatório determinado pela autoridade policial que preside o inquérito instaurado contra o paciente até o julgamento definitivo deste writ.” (eDOC 4, p. 102/103).



    Nesta Corte, são diversos os precedentes sobre o tema liberdade de expressão. Cito como exemplo a ADPF 130, na qual esta Corte proibiu a censura de publicações jornalísticas, bem como reconheceu a excepcionalidade de qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões. 



    Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal vedou a prática de atos estatais que configurem censura prévia à atividade jornalística, considerando que o livre trânsito de ideias constitui elemento essencial ao desenvolvimento da Democracia. Assentou, contudo, que a proibição da censura não impede o controle posterior, pelo Poder Judiciário, de excessos eventualmente cometidos pelos veículos de comunicação, com a finalidade de mitigar danos causados a direitos constitucionais de igual relevância, como a inviolabilidade da vida privada e da honra dos indivíduos.



    Portanto, considerando que o pedido deste writ versa sobre a possibilidade de manifestação pública e proibição de “qualquer restrição à liberdade de expressão” (eDOC 1, p. 10) e tendo em vista o trancamento das investigações que justificariam a alegada violação coletiva à liberdade de expressão, o que demonstra que tais atos já foram devidamente reformados pela célere atuação das instâncias inferiores, julgo prejudicado o habeas corpus por perda de objeto.



    Dispositivo



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus por perda superveniente de objeto (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Intimem-se.



    Com a preclusão desta decisão, arquivem-se os autos. 



    Brasília, 23 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente